Tribunal: TJES
Processo: 5035741-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035741-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR ENTIDADE DE CLASSE. OPERAÇÃO DE PLATAFORMAS PETROLÍFERAS. ALEGAÇÃO DE DANO A PESCADORES ARTESANAIS.
VALOR DA CAUSA ACERTADAMENTE CORRIGIDO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) contra sentença proferida nos autos de ação civil pública ajuizada em face da PETROBRAS, na qual o juízo de origem extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória. A demanda buscava indenização por supostos danos materiais e morais sofridos por pescadores artesanais em decorrência da criação de zona de exclusão pesqueira em área de exploração de petróleo no litoral do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor da causa foi corretamente fixado à luz dos parâmetros estabelecidos na petição inicial; (ii) apurar se a pretensão indenizatória deduzida está prescrita, diante da natureza e do tempo de ocorrência dos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O valor da causa foi corretamente fixado, uma vez que a própria inicial apontou, ainda que por estimativa, a existência de 13.520 pescadores supostamente atingidos e atribuiu valor certo de R$ 207.560,00 para cada um, totalizando R$ 2.750.170.000,00, de modo a refletir com exatidão o conteúdo econômico da demanda.

4.
A pretensão indenizatória tem caráter eminentemente individual e patrimonial, não envolvendo pedido de reparação do meio ambiente nem tutela de direito difuso, razão pela qual é inaplicável a tese firmada pelo STF no Tema 999 da repercussão geral sobre imprescritibilidade do dano ambiental.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de dano ambiental individual (microbem ambiental), o prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC, contados da ciência inequívoca do fato e de seus efeitos (
actio nata
).

6.
No caso concreto, a ciência do ato lesivo remonta ao ano de 2012, quando teve início a operação das plataformas da PETROBRAS no Campo Parque das Baleias, conforme consta do RIMA e dos estudos ambientais juntados aos autos, sendo inequívoco o decurso do prazo prescricional quando do ajuizamento da ação, em 2022.

7.
O ajuizamento da ação com pedidos genéricos, sem individualização dos supostos prejudicados, sem provas técnicas mínimas e com base em alegações frágeis e padronizadas, evidencia uso abusivo da ação coletiva com finalidade exclusivamente econômica, caracterizando litigância predatória.

8.
A conduta da parte autora configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI, do CPC, impondo-se a aplicação de multa no valor de R$ 50.000,00, fixada com base na gravidade da conduta, no valor da causa e na necessidade de desestimular práticas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A definição do valor da causa deve refletir com fidelidade o conteúdo econômico da pretensão, ainda que baseada em estimativas individualizadas.

2. A pretensão de reparação por danos individuais decorrentes de atividade econômica licenciada está sujeita à prescrição trienal, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do ato e de seus efeitos.

3. A utilização abusiva da ação coletiva, sem substrato fático e técnico mínimo, com finalidade exclusivamente econômica, caracteriza litigância predatória e justifica a condenação por má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, VI; 81; 487, II; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 654.833/AC (Tema 999 da RG); STJ, AgInt no REsp 2.029.870/MA, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2024; AgInt no AREsp 1.644.145/MA, rel. Min. Francisco Falcão, j. 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposto pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES
em face da r. sentença proferida no evento 9108411 pelo magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação civil pública ajuizada pela apelante em face da
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
, reconheceu a prejudicial de mérito de prescrição e, por conseguinte, julgou extinto o processo, na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (evento 9108415), a apelante sustenta, em breve síntese, que: (i) o valor da causa foi fixado corretamente, pois o número de pescadores afetados foi apenas estimativo, sendo o valor da indenização individual e a identificação dos beneficiários definidos apenas na fase de cumprimento de sentença; (ii) a prescrição não se consumou, pois os danos decorrentes da operação das plataformas de petróleo caracterizam-se como dano continuado, que se perpetua no tempo e impede a fluência do prazo prescricional nos moldes tradicionais; (iii) a sentença não considerou precedentes semelhantes que afastam a prescrição diante da natureza permanente dos danos provocados pela atividade petroleira na região afetada.

Antes de adentrar o mérito da controvérsia, saliento que não merece reparos a sentença de origem no que concerne à adequação do valor atribuído à causa, pois a apelante apontou na exordial, ainda que por estimativa, que os indivíduos atingidos concernem a 13.520 pescadores e pugnou, para cada um deles, o valor certo de R$ 207.560,00 (duzentos e sete mil, quinhentos e sessenta reais), de modo que o total de R$ 2.750.170.000,00 (dois bilhões, setecentos e cinquenta milhões, cento e setenta mil reais) corresponde ao valor pretendido.

Na origem, a apelante ajuizou ação civil pública em face da
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBR
A
S
, com o objetivo de responsabilizá-la por supostos prejuízos causados a pescadores artesanais em decorrência da criação de uma zona de exclusão pesqueira em função da operação de plataformas de exploração de petróleo e gás no Campo Integrado Parque das Baleias, situado na Bacia de Campos, litoral sul do Estado do Espírito Santo.

Alega a autora, em síntese, que tal exclusão e o intenso tráfego marítimo decorrente da atividade da requerida comprometeram diretamente o exercício da atividade pesqueira, afetando a renda, os custos operacionais e até mesmo a segurança dos trabalhadores do setor pesqueiro artesanal.

A pretensão deduzida visa a condenação da requerida à recomposição dos alegados danos materiais, na forma de lucros cessantes, bem como à indenização por danos morais, supostamente experimentados pelos pescadores substituídos, que foram impedidos de exercer regularmente sua atividade laboral nas áreas afetadas. A parte autora sustenta que tais impactos são incontroversos, uma vez que encontram-se expressamente reconhecidos no próprio Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), elaborado pela
PETROBR
A
S
para fins de licenciamento ambiental.

Como se vê, a pretensão, ainda que veiculada por meio de ação coletiva, possui nítido conteúdo individual, privado e indenizatório, fundado exclusivamente em supostas perdas econômicas e danos extrapatrimoniais decorrentes de limitações ao livre exercício da pesca artesanal.

Neste cenário, não se verifica qualquer imputação de desastre ecológico, vazamento, contaminação ou acidente ambiental, tampouco se observa pedido voltado à recomposição do meio ambiente ou à tutela de interesse difuso.

Dessa forma, não se aplica ao caso em apreço a tese firmada pelo STF no Tema nº 999 da repercussão geral (RE 654.833/AC), que reconheceu a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental, porquanto esta incide apenas em hipóteses nas quais o bem jurídico ambiental, em sua dimensão difusa, é o objeto direto e imediato da reparação.

Inclusive, o c. STJ, em demandas que considero análogas à presente, já afastou a incidência da tese firmada no Tema nº 999 do STF, justamente em razão da pretensão ser de cunho estritamente individual ou patrimonial, salientando que o prazo prescricional se inicia a partir da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo, vide:

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS INDIVIDUAIS. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL (MICROBEM AMBIENTAL). NATUREZA EMINENTEMENTE PRIVADA. IMPRESCRITIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de reparação de dano causado ao meio ambiente (macrobem ambiental), enquanto direito difuso e indisponível, está protegida pelo manto da imprescritibilidade. 2. No caso de danos ambientais individuais (microbem ambiental), o entendimento desta Corte é no sentido de que a pretensão de indenização está sujeita à prescrição, haja vista afetarem direitos individualmente considerados, isto é, de titularidade definida. Precedentes. 3.
Na hipótese, a pretensão do autor é de indenização por dano individual, de natureza eminentemente privada, sem qualquer pedido de restauração do meio ambiente, razão pela qual não há que falar em imprescritibilidade. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema 999.
4. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por danos individuais decorrentes de dano ambiental conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.029.870/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. AÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Consórcio Estreito de Energia (Ceste) contra decisão que, na ação de indenização por danos materiais e morais, interposta por Félix Bento Silva dos Reis, afastou a prescrição, invertendo o ônus probante. II - No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para reconhecer a prescrição com fundamento no princípio da actio nata, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Nesta Corte, não se conheceu do agravo em recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo prescricional trienal para propositura de ação indenizatória de cunho individual e patrimonial, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências. IV -
Nesse passo, ainda que tenha havido dano ambiental de caráter continuado e permanente com o represamento da água, este fato não pode ser considerado como pretexto para tornar imprescritível ou fazer perdurar, por anos a fio, a pretensão de indenização, repita-se, notadamente de índole individual e patrimonial.
V - A Corte a quo analisou as alegações da parte, no que trata do dissídio jurisprudencial suscitado, relacionado à deflagração do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória e, ainda, da necessidade de realização de laudo pericial para acolhimento da teoria da "actio nata". VI - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. VII - Conforme se verifica o Tribunal a quo concluiu, categoricamente, que o termo inicial da pretensão indenizatória do recorrente foi a data do represamento das águas, em dezembro de 2010, quando o próprio noticiou a ocorrência da mortandade de mais de sete toneladas de peixes, pelo que entendeu prescrita a pretensão indenizatória, uma vez que transcorridos mais de três anos entre o conhecimento do direito violado, em 2010, e o ajuizamento da ação, em 2016. A respeito da questão, os seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.750.093/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020, AgInt no REsp n. 1.740.239/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 28/8/2018, AgInt no REsp n. 1.731.083/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 14/6/2018 e REsp n. 941.593/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 9/9/2016). VIII - Nesse passo, o conhecimento do dissídio jurisprudencial suscitado também fica prejudicado em decorrência do óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.644.145/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Nota-se que o fato de o alegado prejuízo estar em alguma medida ligado à consequência ambiental não o torna imprescritível quando ausente tutela do bem ambiental em si.

Por outro lado, não se aplica ao caso o regime prescricional do Código de Defesa do Consumidor (art. 27), uma vez que a relação jurídica invocada não se funda em fato do produto ou do serviço, tampouco na equiparação do pescador à figura do consumidor acidental (art. 17 do CDC), pois não se trata de acidente de consumo ou evento lesivo súbito.

O que se verifica é a atuação estatal regulatória prévia e devidamente licenciada, relacionada à instalação de zona de exclusão pesqueira no entorno de plataforma petrolífera, por razões de segurança, o que descaracteriza a ideia de relação de consumo ou lesão acidental.

Assim, também não merece reparos a sentença no ponto em que reconheceu a ocorrência da prescrição, à luz do art. 206, § 3º, V, do CC que prevê: “
Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil
”.

O termo inicial, conforme reiterada jurisprudência, é o da ciência inequívoca do fato lesivo e de sua autoria (
actio nata
), o que, no caso concreto, remonta ao ano de 2012, quando as plataformas da
PETROBRAS
entraram em operação na região do Parque das Baleias, circunstância notória e amplamente documentada nos estudos ambientais e no RIMA colacionado aos autos.

A presente demanda, proposta apenas em dezembro de 2022, ultrapassa, portanto, em larga medida, o triênio legal, impondo o reconhecimento da prescrição.

Por fim, cumpre destacar que a presente demanda não se apresenta como episódio isolado, mas se insere em um
modus operandi
de litigância predatória e massificada, frequentemente adotado pela entidade apelante
1
que, sob a bandeira da defesa de categorias vulneráveis, instrumentaliza ações coletivas para fins indenizatórios amplos, sem rigor probatório mínimo, sem identificação dos substituídos, e sem substrato técnico consistente.

A ausência de individualização dos supostos prejudicados, o caráter genérico das alegações, a ausência de estudo técnico que comprove a efetiva redução de produtividade pesqueira vinculada diretamente à ré, e a tentativa de se aproveitar da lógica do sistema de substituição processual para burlar os requisitos da responsabilidade civil denotam litigância temerária, abusiva e atentatória à boa-fé processual.

É o que se convencionou chamar na doutrina e na jurisprudência de “litigância predatória coletiva”, ou seja, o uso reiterado e inespecífico do processo coletivo com objetivos essencialmente econômicos, desprovidos de compromisso com a verossimilhança dos fatos ou com a função social da jurisdição.

Nos termos do art. 80, inciso VI, do CPC, configura-se a litigância de má-fé a conduta daquele que “
provocar incidentes manifestamente infundados
”.

Em razão disso, reconheço a má-fé processual da parte autora e, com fundamento no art. 81 do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em valor certo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando o valor bilionário atribuído à causa, a condição de entidade de classe sem fins lucrativos, a relevância do tema coletivo e a necessidade de desestimular a prática da litigância predatória, sem inviabilizar o exercício da função institucional que lhe é conferida constitucionalmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Por consequência, reconhecida a má-fé da parte apelante, esta deve ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, com fundamento na equidade, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo em vista que o mérito da causa não chegou a ser apreciado
2
e que a adoção do sistema tarifado, ainda que no mínimo legal, representaria mais de duzentos milhões de reais, gerando enriquecimento indevido dos causídicos, dada a baixa complexidade da causa e a proporcionalidade ao trabalho empreendido, bem como inviabilizaria a continuidade das atividades da apelante.

É como voto.

1
Fato noticiado em contrarrazões recursais (evento 9108421) e corroborado na manifestação apresentada pelo
amicus curiae
. (evento 13510054).

2
STJ, REsp n. 1.760.538/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.